Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
2. Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E.
3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22.2.2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.
4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.